Tribunal: CARF
Processo: 11080.724703/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724703/2019-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.914 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ARI PARGENDLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem adote medidas para que seja oficiada a Fonte Pagadora
Superior Tribunal de Justiça - STJ (CNPJ 00.488.478/0001-02) para esclarecer a composição do
valor total de R$ 255.119,31 (constante na DIRF retificadora do Ano-Calendário 2014, entregue em
20/03/2018), informando se o resgate declarado trata de restituição/devolução de joia e de
contribuições recolhidas pelo contribuinte ao Montepio Civil da União, na forma do Parecer
AGU/AG-01/2012, informando-se os valores atualizados e os períodos respectivos de cada parcela
da composição. Após o recebimento da informação, deverá a Unidade de Origem consultar os
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil para esclarecer, em Informação Fiscal, em
relação a cada parcela aportada ao Montepio Civil da União, e conforme resposta da Fonte Pagadora
(STJ), quais foram deduzidas da base de cálculo do IRPF e quais não foram deduzidas compondo a
base de cálculo do IRPF. Na sequência deve ser intimado o contribuinte, para se manifestar acerca do
resultado da diligência. Vencido o conselheiro Juliano Fernandes Ayres (relator), que votou por dar
parcial provimento ao recurso para que fosse considerada a ausência de tributação dos resgates para o
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, no que foi acompanhado pelos conselheiros Mário
Hermes Soares Campos e Ricardo Chiavegatto de Lima. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724703/2019-19
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 88/99), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 10-66.276, da 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) – DRJ/POA (e-fls. 77 a 81), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão não tem ementa com
base na Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2015 ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/POA (e-fls. 77 a 79) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11/14) lavrada após revisão da Declaração
de Ajuste Anual do Exercício 2015/Ano-Calendário 2014 por omissão de rendimentos
recebidos do Superior Tribunal de Justiça, CNPJ 00.488.478/0001-02, a título de resgate
de contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 255.120,06,
conforme informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Assim, o imposto a restituir declarado de R$ 4.615,78 foi cancelado e foi apurado o
imposto suplementar, no valor de R$ 65.542,23, acrescido de multa de ofício e juros de
mora (calculados até 29/03/2019), resultando no crédito tributário de R$ 140.778,15.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/08) alegando que foi Juiz
Federal, condição que lhe proporcionou inscrever-se, no mês de outubro de 1982, no
Montepio Civil da União. À época pagou a joia exigida, e desde então, até o mês de
setembro de 2012, teve descontados de sua remuneração 4% do respectivo total. Os
descontos cessaram no mês de outubro de 2012 em decorrência da extinção do
Montepio Civil da União.
Informa que parte dos valores vertidos a esse regime de previdência durante 30 anos,
lhe foi devolvida no ano de 2014, acrescida de correção monetária.
Que a sequência dos fatos foi: (a) inscrição no Montepio Civil da União em outubro de
1982; (b) pagamento da jóia; (c) descontos mensais das contribuições por 06 anos; (d)
superveniência da Constituição Federal de 1988; (e) subsistência dos descontos mensais
por mais 24 anos; (f) cessação dos descontos em setembro de 2012, a pretexto de que o
Montepio Civil da União deixou de ser recepcionado pela Constituição Federal de 1988
(Parecer AGU/AG-01/2012); (g) devolução, no ano de 2014, de parte dos valores
recebidos, acrescidos de correção monetária; (h) lançamento fiscal exigindo imposto de
renda sobre o montante devolvido, mais multa.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Faz arrazoado no sentido de demonstrar que o lançamento fiscal descreveu
erroneamente os fatos sub judice, primeiro porque neles não é possível reconhecer a
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi, e, segundo, porque deu ao que chamou de rendimentos
qualificação jurídica diversa daquela adotada pela Advocacia Geral da União.
Que do rol das leis que a Fazenda Nacional indicou como suporte da ação fiscal, os
artigos citados das Leis n.o 7.713/1988 e n.o 8.134/1990 enunciam normas de caráter
geral, sem repercussão no caso e as demais normas dispõem sobre benefícios recebidos
das entidades privadas de previdência.
Se a lei se refere a entidade de previdência privada (Lei 9.250/95, art. 33), que
administra recursos de terceiros sob o regime de capitalização, o intérprete não pode
ampliá-la para alcançar o Montepio Civil da União, cuja natureza é pública. Que é
preciso ficar claro que não há resgate no âmbito do Montepio Civil da União,
constituindo arbitrariedade sintática, semântica e pragmática atribuir ao vocábulo
"resgate", utilizado na lei, o significado de "indenização" ou de "ressarcimento". Não é
possível tratar esse tema como lacuna suprível por meio de interpretação, porque nem a
lei pode fazê-lo sem ofensa ao CTN.
E finaliza: "Com efeito, à míngua de acréscimo patrimonial, a indenização e o
ressarcimento não constituem fato gerador do imposto de renda".
Anexa o Parecer AGU/AG-01/2012 (fls. 15/45) e solicita a desconstituição do
lançamento fiscal.
Extrato do Processo emitido (fls. 57/58).
Conforme Despacho de Encaminhamento (fl. 61) o processo foi enviado para
julgamento.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 8a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-66.276, em 20 de agosto de
2019, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/POA, entendeu, resumidamente que:
 Da leitura do Parecer AGU-AG-01/2012 “Benefícios do Montepio Civil da
União (e-fls. 15/45) apresentado pelo ora Recorrente não foi possível
extrair a natureza tributária dos valores devolvidos ao Recorrente, muito
menos, que a natureza era indenizatória.
 A letra “z” do referido parecer é clara ao indicar que os valores restituídos
se referem aos recolhimentos como contribuições feitas ao Montepio.
 Essas contribuições foram deduzidas da base de cálculo do Imposto de
Renda (IR) devido, tendo citado como exemplo a Declaração de Ajuste
Anual do Exercício 2013, Ano-Calendário 2012 (e-fls. 70/76).
 Constatou que as contribuições feitas ao Montepio Civil da União foram
declaradas pelo ora Recorrente (e-fl. 73) no campo “Pagamentos”, no
valor de R$ 9.875,00, valor que constou como dedução no campo
“Contribuição à previdência complementar e FAPI” (e-fls. 76), pelo o quê
a base de cálculo foi reduzida, gerando um menor imposto a pagar.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

 No ano calendário de 2014, a própria fonte pagadora, Superior Tribunal de
Justiça, declarou os valores devolvidos sob o código de receita 3223 –
Resgate de Previdência Complementar – Modalidade Contribuição
Definida Variável – Não Optante pela Tributação Exclusiva –
Rendimentos Tributáveis, no valor total de R$ 255.119,31, portanto,
correta a atitude da autoridade fiscal ao realizar a revisão da Declaração de
Ajuste Anual de 2015/2014.
 O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que a isenção sempre decorre
de lei, que deve especificar as condições e requisitos para sua concessão,
os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração (art.
176).
 O Decreto no. 3000/1999 (RIR), vigente na época do fato gerador, não
contemplou a devolução das contribuições pagas à Previdência
Complementar no rol das matérias isentas, e considerando que a outorga
de isenção deve ser interpretada literalmente, os valores devolvidos devem
ser tributados no momento da efetiva recuperação dos valores (as
contribuições foram deduzidas da base de cálculo do imposto).
Pelas razões explicitadas a DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 16 de setembro de 2019 (e-fls. 88 a 99), o
Recorrente reitera os termos da impugnação e acrescenta, resumidamente, que a DRJ partiu da
suposição de que o Recorrente deduziu da base de cálculo do imposto de renda os valores
descontados na fonte pagadora a título de contribuições para o Montepio Civil da União, por 30
(trinta) anos, mas que tal firmação somente procede em relação ao exercício de 2013, ano-base
2012. Afirma, ainda, que o Parecer vinculante da Advocacia Geral da União estipulou que os
valores recolhidos ao Montepio Civil da União devem ser tratados como pagamentos indevidos,
eis que não eram contribuições, motivo pelo qual, conclui que acaso deduzidos da base de
cálculo do IR, deveriam ter sido glosados pelo fisco respeitado o prazo de 5 anos, contados do 1o
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inciso I, do art.
173, do CTN). Isso porque, de acordo com o parecer da AGU, a partir da Constituição Federal
(CF) de 1988, a União não tinha título algum para descontar a contribuição para o Montepio
Civil da remuneração do Recorrente. Consequentemente, a cada recolhimento indevido, a União
estava obrigada a devolver imediatamente os valores, e ao fazê-lo, com atraso e
acumuladamente, não pode afastar a decadência do crédito tributário e, desconsiderando os
exercícios fiscais, aumentar o montante do imposto acaso devido.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Voto Vencido

Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/POA
em 05 de setembro de 2019 (Aviso de Recebimento – AR, e-fl. 85), e efetuado protocolo recursal
em 16 de setembro de 2019, e-fls. 88 a 99, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Preliminar
Antes de adentrar o mérito, necessário esclarecer a respeito da decadência
suscitada pelo Recorrente, que alega que tendo sido as contribuições ao Montepio Civil da União
como pagamentos indevidos, a partir de cada dedução aplicada no ajuste anual do imposto de
renda, o Fisco teria 5 anos, contados do 1o dia do exercício seguinte para efetuar o lançamento e
cobrar o IR.
Sem razão o Recorrente, eis que não foi este o entendimento constante no o
Parecer AGU/AG 01/2012 (e-fls. 15-45). Embora o Montepio Civil da União não tenha sido
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, até sua extinção os pagamentos realizados
foram válidos, tanto que resguardados os direitos daqueles que já eram beneficiários e
assegurada a devolução dos valores àqueles que não iriam usufruir do benefícios. Portanto, até
2012 os pagamentos eram considerados devidos, e, portanto, não se enquadrando a regra relativa
à decadência ao caso.
Portanto, afastada a ocorrência da decadência ao caso.
Do Mérito
Inicialmente, é necessário tecermos considerações a respeito do Montepio Civil da
União, que foi instituído pelo Decreto no 942-A, de 31 de outubro de 1890. Quando de sua
instituição abrangia somente os empregados do Ministério da Fazenda, cuja contribuição era
obrigatória, mas com o passar do tempo facultou a adesão aos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, Ministros do Tribunal de Contas da União e auditores, Conselheiros, auditores e
Procurador Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal, magistrados federais, Ministros do
Superior Tribunal Militar, Juízes Auditores.
Sem dúvida, com a evolução legislativa tal instituto não foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, o que culminou na extinção do Montepio Civil da União em 2012.
No entanto, considerando sua existência há tempos e todas as relações jurídicas envolvidas, foi
elaborado o Parecer AGU/AG-01/2012 (e-fls. 15 a 45), que tratou de diversas situações e
esclareceu que a natureza jurídica do Montepio civil da União detém natureza de previdência
complementar, conforme se observa da alínea “a” das conclusões do parecerista:
“a) o montepio detém natureza de previdência complementar, ainda que ajustado como
um contrato ou como uma poupança; por isso, na essência, deve ser tratado num
contexto de relações de natureza previdenciária;”
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Embora o referido Parecer AGU/AG-01/212 não tenha tratado especificamente da
natureza para fins de incidência do IR, também não é possível extrair a respeito de sua natureza
indenizatória. Pelo contrário, da leitura conjunta da alínea “z”, que determina a devolução dos
valores recolhidos aos interessados, cujos benefícios não serão pagos.
Portanto, trata-se apenas de recomposição do patrimônio, estando correto o
entendimento da DRJ/POA ao afastar a natureza indenizatória.
Por outro lado, conforme se verifica na Declaração de Ajuste Anual do Ano-
Calendário 2012 (e-fls. 70/76), de fato, os valores das contribuições feitas ao Montepio Civil da
União foram lançados no campo de “pagamentos”, acarretando na redução da base de cálculo do
IR, ou seja, os valores relativos à contribuição, descontados da remuneração, não foram levados
à tributação na época.
Frise-se, ainda, que a própria fonte pagadora, o Superior Tribunal de Justiça,
declarou os valores devolvidos como Resgate de Previdência Complementar, na modalidade
contribuição definida variável, não optante pela tributação exclusiva, rendimentos tributáveis, no
valor de R$ 255.119,31 (e-fl. 66).
Por mais que o Recorrente tenha alegado que nos anos anteriores tal dedução da
base de cálculo não tenha ocorrido, o que, em tese poderia implicar em não recolhimento quando
do resgate, não trouxe aos autos qualquer documento a corroborar tal alegação.
Por esta razão, de rigor sua tributação quando do resgate do valor, como ocorreu
no presente caso.
Aliás, é o que estabelece o art. 43, XIV, do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no. 3000/99), vigente na época do fato gerador do imposto, e respectivo art. 33, da Lei
no. 9.250/95.
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Lei no. 9.250/95 Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
Por outro lado, para caso em foco, não podemos desconsiderar o sumulado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ (Súmula STJ no 556), no sentindo de ser indevida a
incidência de Imposto de Renda – IR sobre o valor de resgate de aposentadoria pago por
entidade de previdência privada, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
vejamos:
“Súmula 556 –“É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em
relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras
no período de 1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII,
b, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.”
(Súmula 556, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12//2015, Dje 15/12/2015) é o que
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

estabelece o art. 43, XIV, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no. 3000/99)
vigente na época do fato gerador do imposto, e respectivo art. 33, da Lei no. 9.250/95.
Ora, como verificamos com a redação da Súmula STJ no 556, é cristalino o
entendimento daquele Egrégio Tribunal de que os resgates de valores, oriundos de contribuições
à previdência complementar, recolhidas sob o amparo da Lei no 7.713/88, período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, são encapados pelo os benefícios da isenção de
tributação do o IR, sendo que a incidência do IR, sobre estes resgates, só passou a ser tributado a
partir de 01 de janeiro de 1996, com a Lei no 9.250/96.
Desta maneira, concluísse que deve-se considerar a ausência de tributação para os
valores de resgate de previdência complementar realizada pelo Recorrente, correspondente ao
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, assiste razão
em parte ao Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário, para dar parcial provimento ao
Recurso, quanto a consideração de ausência de tributação dos resgates para o período de janeiro
de 1989 a dezembro de 1995. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Voto Vencedor
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator.
Congratulo o Ilustre Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, relator destes autos,
pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre didático e bem articulado. Todavia,
objetivando, respeitosamente, aprimorar o debate e pedindo licença ao bem delineado voto do
Insigne Relator, bem como considerando que ainda não me manifestei sobre o tema da
restituição/devolução (resgate) das contribuições recolhidas ao Montepio Civil da União,
originalmente instituído pelo Decreto n.o 942-A, de 31 de outubro de 1890, e mais recentemente
com fundamento na Lei n.o 6.554, de 21 de agosto de 1978, e alterações posteriores, resolvo
propor a realização de diligência, a fim de que a lide tenha a sua melhor utilidade e eficiência,
buscando-se a revelação da verdade material e a satisfatividade da resolução do litígio. Explico.
Ao que consta dos autos, o resgate foi dos aportes (contribuições e joia) ao Fundo
do Montepio Civil da União, o qual visava proporcionar, de modo vitalício, uma pensão por
morte aos familiares (cônjuge e descendentes) do servidor que exercesse a faculdade de se
inscrever no Montepio.
O modelo na prática se operava com a inscrição do servidor interessado (ativo ou
inativo) no Montepio, passando a ser instituidor de futuro benefício de pensão vitalícia.
Recolhia-se mensalmente a título de contribuição ao Fundo o equivalente a 4% (quatro por
cento) da remuneração (vencimentos/subsídios/proventos etc.), bem como uma única “joia” a
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

título de adesão, esta com pagamento parcelado em 12 (doze) meses. Com o falecimento do
servidor instituidor (implementação da causa ensejadora da pensão), os descendentes ou cônjuge
habilitado passavam a receber o benefício (pensão vitalícia), calculada a razão de 60% da
remuneração de quem legou o benefício. Não havia a exigência de tempo mínimo de
contribuição para a concessão.
Em razão de problemas no modelo, conforme Parecer n.o AGU/AG-01/2012, de
05/04/2012, aprovado na mesma data pelo Advogado-Geral da União, reconheceu-se a não
recepção do regime pela Constituição Federal de 1988, sob diversos fundamentos1.
Por tal circunstância, os servidores inscritos, a partir de 05/04/2012, perderam
automaticamente o vínculo com o Montepio e, doravante, não mais foram deferidos registros de
pagamento de benefícios aos cônjuges e descendentes, ressalvados os benefícios fundamentados
em óbitos de instituidores até 04/04/2012 (data anterior ao parecer).
Destarte, a partir de 05/04/2012, o servidor (ativo ou inativo), optante pelo
Montepio Civil da União, ao perder o vínculo com o regime e não poder garantir aos seus
Familiares eventual pensão vitalícia em caso de seu passamento, passou a fazer jus a
restituição/devolução das contribuições e da joia recolhidas e relativas a todo o período de
recolhimento, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
Aliás, o Parecer n.o AGU/AG-01/2012, em um dos seus itens de conclusão,
ponderou isso no item “z”, nestes termos:
z) instituidores ou interessados cujos benefícios não serão pagos, deverão ter os valores
que recolheram como contribuição do montepio devolvidos, em moldes, fórmulas,
índices e critérios a serem fixados pelo Ministério da Fazenda; abrindo-se aos
instituidores e interessados prazo para impugnação administrativa, respeitando-se,
sempre, o devido processo legal.
Lado outro, o Parecer PGFN/PGA n.o 451/2013 interpretou e garantiu a
inexistência de prescrição e de decadência na restituição/devolução dos valores efetivamente
recolhidos ao Montepio.
Noutro prisma, importa anotar que o Parecer PGFN/CAF n.o 2.490/2012, que
objetivou esclarecer dúvidas jurídico-financeiras da aplicação do Parecer AGU/AG-01/2012, no
que se refere a devolução/restituição, conclui que:

1 Ausência de equilíbrio financeiro na concessão do benefício; não qualificação do Monteio Civil da União como
uma relação atuarial (a União é quem arca com os pagamentos, considerando que a contribuição é ínfima frente aos
desembolsos para renda vitalícia, considerando a expectativa de vida dos beneficiários, não justificando o uso de
recursos públicos para tais fins, sendo contrário ao interesse público e ocasionando aumento de responsabilidade do
Tesouro Nacional, inexistindo parcial e significativa fonte de recursos; inexistência de custeio direto para
pagamento de beneficio atual); não há razoabilidade na prestação continua do beneficio; o montepio é modelo que
pode promover a desigualdade; não atendimento a parâmetros de solidariedade (modelos de previdência sugerem
aplicação de critérios democráticos, em regime de capitalização solidária e coletiva); inexistência de tempo mínimo
de contribuição; inexistência de captação solidária e coletiva que exclusivamente sustente os beneficiários;
inexistência de cotização para superveniente recebimento de beneficias, mediante cálculos transparentes;
inexistência de regime de capitalização e de repartição, que são os modelos que informam os regimes
previdenciários que há no mundo; inexistência de acúmulo de fundo para pagamento de benefício futuro. Conforme
item 4 do Parecer AGU/AG-01/2012, o déficit entre o que é efetivamente arrecadado e o dispêndio financeiro das
prestações equivale a doze vezes, porquanto para uma arrecadação anual de R$ 2.112.902,80 (dois milhões e cento e
doze mil e novecentos e dois reais e oitenta centavos) no ano de 2011 foram desembolsados mensalmente R$
2.758.091,88 (dois milhões e setecentos e cinquenta e oito mil e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).
Ademais, o benefício do Montepio Civil da União é sempre reajustado para acompanhar os aumentos
experimentados pelas pensões pagas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

i) o índice de correção monetária incidente sobre cada valor a ser restituído não será
único, ao contrário, poderá variar em razão do tempo de contribuição para o Montepio,
de modo que a identificação precisa dos indexadores para cada caso poderá ser colhida
do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal;
ii) a restituição dos valores recolhidos em favor do Montepio caberá a cada um dos
órgãos a cujos quadros pertencem as autoridades contribuintes, os quais – os órgãos –
deverão diligenciar pela inclusão dessa autorização de despesa, por ocasião da
elaboração da proposta orçamentária ou de abertura de crédito acional;
iii) cuidando-se de despesa pública, eventual restituição em parcela única dependerá de
dotação orçamentária específica e suficiente que a possa suportar integralmente; caso
contrário, o pagamento, que sempre deverá observar os limites da respectiva autorização
orçamentária, se decomporá em tantas parcelas quantas sejam necessárias para o
adimplemento, devidamente corrigidas; e
iv) a restituição far-se-á mediante ordem bancária ou cheque nominativo, contabilizado
pelo órgão competente e obrigatoriamente assinado pelo ordenador da despesa e pelo
encarregado do setor financeiro.
É, neste contexto, que o magistrado recorrente, ex-Ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), optante pelo regime do Montepio Civil da União, desde Outubro de 1982,
quando ainda era Juiz Federal, conforme consta nos autos, recebeu de sua Fonte Pagadora (STJ)
a restituição/devolução a que passou a fazer jus, sob a rubrica de “Resgate de Previdência
Complementar”.
Deveras, consta dos autos a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF), retificadora, transmitida pelo STJ, para a base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na qual se observa, em linguagem do documento fiscal, (a) o recebimento de
“rendimentos do trabalho assalariado” (e-fls. 62/63, código 0561), (b) o recebimento de
“rendimentos acumulados” (e-fls. 64/65, código 1889), e (c) o recebimento de “Resgate de
Previdência Complementar – Modalidade Contribuição Definida/Variável – Não Optante pela
Tributação Exclusiva” (e-fls. 66/67, código de receita 3223), este último no valor de R$
255.119,31.
Noutro vértice, como já bem exposto no voto inaugural, consta na notificação de
lançamento que da análise das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, verificou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
255.120,06.
De logo, observo singela e diminuta necessidade de retificação (diferença a maior
de R$ 0,75), mas supero, pela ocasião, este ponto, ante a irrelevância.
O recorrente se insurge contra mencionada natureza jurídica, pois sustenta ser
rubrica de caráter indenizatório, relativo a restituição/devolução das contribuições e joia ao
Montepio Civil da União, vez que foi excluído do regime, após o Parecer AGU/AG-01/2012, a
partir de 05/04/2012, com direito a repetição.
Neste ponto, sem muitas digressões, convirjo com a decisão da DRJ e com o
Preclaro Relator, afinal se o Montepio Civil da União outorgava “pensão” (pensão de montepio
civil facultativo) aos Familiares, então possuía natureza previdenciária2, de previdência pública

2 Outrora com muita divergência doutrinária. Atualmente, compreende-se como instituto de natureza estatutária, de
direito público, de previdência pública especial, complementar, tendo sido regido por normas legais.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

especial, complementar, ainda que bem peculiar, com complementos significativos por parte do
Tesouro Nacional, motivo pelo qual foi afastado da ordem jurídica hodierna.
Essa conclusão de natureza previdenciária também está posta no Parecer
AGU/AG-01/2012, que diz ter o montepio natureza de “previdência complementar, ainda que
ajustado como um contrato ou como uma poupança; por isso, na essência, deve ser tratado num
contexto de relações de natureza previdenciária”.
Adicionalmente, tal compreensão é seguida por todas as Fontes Pagadoras da
Administração Pública, pelo Tribunal de Contas da União e por decisões judiciais as mais
variadas, devendo-se prestigiar a segurança jurídica na concepção de se tratar de previdência
complementar.
Por conseguinte, neste ponto, sem razão o recorrente. Não há natureza
indenizatória. A natureza é de resgate previdenciário, como consta no lançamento. Por este
motivo não merece acolhimento a tese subsidiária de utilizar as regras de RRA (Rendimentos
Recebidos Acumuladamente) no lançamento.
Dito isto, é preciso relembrar que em previdência complementar prevalece a
máxima de vedação de dupla tributação da mesma riqueza.
Vale dizer, se no momento do aporte (recolhimento da contribuição) há dedução
do valor aportado/recolhido na base de cálculo do imposto sobre a renda, a contrapartida é a
tributação integral do montante do recebimento (resgate/benefício), a exemplo do PGBL, e vice-
versa; isto é, no outro cenário, se no momento do aporte (recolhimento da contribuição) não há
dedução do valor aportado/recolhido na base de cálculo do imposto sobre a renda, a
contrapartida é a não tributação sobre a integralidade do montante recebido (resgate/benefício),
tributando-se apenas os rendimentos (a renda nova, pois a renda velha, aporte, já foi tributado, já
integrou base de cálculo do IRPF), a exemplo do VGBL3.
Prosseguindo na análise, constato que o lançamento trata o recebimento como
PGBL, mas, com cuidado técnico, não posso concordar que se cuida automaticamente de um
PGBL4 para ensejar uma automática e consequente tributação integral sobre o valor total
recebido.
Doutro lado, também, não é um automático VGBL.
O valor recebido pelo recorrente é, isto sim, a composição de valores decorrentes
de aportes no Montepio durante 30 (trinta) anos, sendo o Montepio Civil da União uma
previdência pública especial, complementar, tendo sido regido por normas legais retrógadas, as
quais podem convergir em lógica com o VGBL ou com o PGBL, a depender se foi possível ou
não descontar os aportes (contribuições e joia) da base de cálculo do IRPF.
Interessante consignar que a decisão de piso, acerca do assunto, parte da análise
apenas da DAA do ano-calendário de 2012 (que não é o relacionado ao lançamento) e assevera
que as contribuições ao Montepio naquele ano-calendário foram deduzidas da base de cálculo do
imposto de renda devido e conclui que todas as contribuições do recorrente ao Montepio
(durante 30 anos) foram deduzidas da base de cálculo do IRPF. A decisão vergastada explica
que:
A letra “z” anteriormente transcrita [do Parecer n.o AGU/AG-01/2012] é clara ao indicar
que os valores a serem devolvidos são os recolhidos como contribuições feitas ao

3 VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre.
4 PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Montepio. No caso em questão, o próprio Impugnante admite que pagou joia e
contribuiu por 30 (trinta) anos ao total.
Por outro lado, essas contribuições foram deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda devido.
Tome-se, por exemplo, a Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2013, Ano-
Calendário 2012 (anexada aos autos fls. 70/76); os valores das contribuições feitas ao
Montepio Civil da União foram declarados pelo Impugnante (fl. 73) sob o código 36
(contribuições a entidades de previdência complementar) no campo "Pagamentos", no
valor de R$ 9.875,00, valor este que constou como DEDUÇÃO no campo
"Contribuição à previdência complementar e FAPI" (fl. 76). Dessa forma, a base de
cálculo do imposto foi reduzida, gerando um menor imposto a pagar.
(...)
Por óbvio que uma matéria tão específica, que necessitou de um Parecer da Advocacia
Geral da União, não estaria detalhada na legislação, de forma que a regra geral citada na
Notificação de Lançamento deve ser aplicada, (...)
A Nobre relatoria neste Egrégio Conselho seguiu o mesmo racional em primeira
votação na sessão de 02 de junho de 2020, ainda que se reposicionando no julgamento da sessão
do dia 06 de julho de 2020, após meu pedido de vista e apresentação destas minhas razões,
ponderando no primeiro escrutínio que, conforme verificado na DAA do Ano-Calendário de
2012, os valores das contribuições feitas ao Montepio Civil da União foram lançados no campo
de “pagamentos”, acarretando na redução da base de cálculo do IRPF, ou seja, os valores
relativos à contribuição, descontados da remuneração, não foram levados à tributação na época e,
por isso, deveriam sê-lo no resgate (a lógica foi aplicada para todas as contribuições ao Montepio
que perduraram trinta, 30, anos).
Ora, é certo e concordo que, ocorrendo dedução de aporte feito na previdência, o
IRPF não incide sobre a referida parcela que é aportada no regime de previdência, de modo que a
tributação dessa riqueza fica diferida para o momento do resgate (retorno da riqueza), logo seria
correto tributar todo o resgate, se eventualmente todos os aportes em previdência houvessem
sido deduzidos no ajuste anual do imposto de renda.
Ocorre que, ao que consta dos autos, a devolução/restituição/resgate, como queira
nominar, para tão específica controvérsia relativa ao ancestral Montepio, foi composta por
aportes/recolhimentos de joia e de contribuições que se iniciaram em Outubro de 1982, quando o
então Juiz Federal (posteriormente Ministro do STJ) aderiu ao regime do Montepio Civil da
União, àquela época facultado aos magistrados. Neste diapasão, saliento que houveram períodos
em que era vedado deduzir da base de cálculo do IRPF os aportes (contribuições) para
previdência complementar (ou para o Montepio, no caso concreto), de modo que o IRPF incidiu
sobre a referida parcela aportada no regime de previdência complementar (Montepio), a teor do
regime estabelecido pela Lei n.o 7.713, de 1988, que perdurou entre janeiro de 1989 e dezembro
de 1995, o qual vedava a dedução.
Somente, a partir de 1996, a sistemática de janeiro de 1989 a dezembro de 1995
foi modificada, quando a Lei n.o 9.250, de 1995, passou a autorizar a dedução da parcela
aportada em previdência complementar, como outrora ocorria.
Vale dizer, só a partir de 1996 o IRPF deixou novamente de incidir sobre a
referida parcela que se opta por aportar no regime de previdência complementar, de modo que a
tributação dessa riqueza (parcela aportada na previdência) fica diferida para o momento do
resgate (retorno da riqueza), de forma que se tributa o resgate que deu ensejo a deduções.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Então, não é verossímil a afirmativa da decisão vergastada no sentido de que as
contribuições (aportes no Montepio, contribuições e joia) foram “todas” deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda devido.
Decerto, entre janeiro de 1989 a dezembro de 1995 isso não ocorreu. Ademais,
para esse dito período, o STJ possui enunciado sumular indicando que não há tributação de IRPF
na parcela do resgate que se refere ao referido período. Veja-se:
É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de
aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de
contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de
1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei n.
7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.
(Súmula 556, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
A isenção do resgate, prevista na legislação que regeu o período entre janeiro de
1989 a dezembro de 1995, decorre da lógica que rege a previdência complementar. Ora, se no
período era indedutível a parcela aportada na previdência, então a riqueza já foi tributada e o
resgate da dita parcela não é mais tributável.
Essa conclusão é bem posta no Parecer PGFN/CAT n.o 1.575/2014, de
19/09/2014, aprovado em 22/09/2014, cujo objeto é tratar do tema “Montepio Civil da União;
Devolução de valores vertidos ao fundo; Analise da incidência do Imposto sobre a renda
relativamente às verbas devolvidas; Parecer AGU/AG-01/2012”, que contém a seguinte síntese
conclusiva, in verbis:
a) a regra geral é pela tributação do resgate das contribuições ao Montepio Civil da
União, nos termos do que determina o art. 33 da Lei n.o 9.250, de 1995;
b) isto porque, quando do aporte de recursos, há previsão de sua dedução da base de
cálculo do imposto sobre a renda;
c) no que se refere à previdência complementar o entendimento jurisprudencial adotado
nas manifestações desta Procuradoria-Geral é no sentido de que não se deve tributar
duas vezes a mesma riqueza auferida pelo mesmo sujeito passivo;
d) ocorre que a legislação correlata veio sendo objeto de alteração ao longo do tempo e
a dedução do imposto nem sempre era permitida;
e) assim, de forma objetiva, deve-se verificar se o aporte era ou não computado na base
de cálculo do imposto sobre a renda. Caso positivo, a devolução dos valores
correspondentes não sofrerá nova incidência, caso negativo haverá a incidência do
imposto;
d) as ocorrências terão de ser verificadas caso a caso, levando-se em consideração a
época do aporte e a legislação de regência.
grifos acrescentados
Em adição ao exposto, no Recurso Repetitivo n.o 1.012.903, Tema Repetitivo 62,
fixou-se a seguinte Tese Jurídica de observância obrigatória:
Por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior
à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o
valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições
correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no
período de 1o.01.1989 a 31.12.1995.
Na ementa do Recurso Especial Repetitivo consta consignado:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. LEI 7.713/88 (ART. 6o, VII, B), LEI 9.250/95 (ART. 33).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989
a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007;
(EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os
índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da
Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a
dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a
fevereiro/1991; (d) o INPC de março a novembro/1991; (e) o IPCA - série especial - em
dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995; (g) a Taxa SELIC a partir
de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a Seção, DJ de 03.12.07).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 13/10/2008)
Pois bem. Após a análise tecida alhures, tenho como certo, pelo que dos autos
constam, que o recorrente recolheu (aportou) para o Montepio Civil da União joia e
contribuições, isto de Outubro de 1982 em diante, até ser afastado do regime depois do Parecer
AGU/AG-01/2012, mas, noutra ótica, os fólios processuais não esclarecem os detalhes da
composição dos aportes restituídos que totalizaram os R$ 255.119,31. A DIRF do “Resgate de
Previdência Complementar”, emitida pelo STJ, não expõe a composição e nem consta a
informação em qualquer local dos autos.
Nem por isso, seria razoável, ao meu sentir, impor ao recorrente o ônus de trazer
aos autos provas de que nos 30 (trinta) de contribuições ao Montepio houveram aportes que não
foram deduzidos da base de cálculo do IRPF. Não consta nos autos intimação fiscal neste
sentido. Doutro lado, o próprio lançamento não investigou a composição das contribuições que
compõe o resgate.
Adicionalmente, o período entre janeiro de 1989 a dezembro de 1995 é dedução
lógica do regime legal vigente na época que os aportes ao Montepio foram indedutíveis (decorre
da lei e, portanto, independe de prova) e, para tal período, seria pouco provável ou razoável
colacionar uma declaração de rendimentos tão antiga (por exemplo, de 1995 ao lançamento
notificado em 22/03/2019, passaram-se 24 anos).
Veja-se, inclusive, que, para citado período entre janeiro de 1989 a dezembro de
1995, que independe de prova por decorrer a indedutibilidade do regime legal posto à época, o
recorrente conta com Súmula (556) e Recurso Repetitivo do STJ em seu favor (REsp 1.012.903),
exatamente por força da premissa legal daquele tempo e o repetitivo é de observância obrigatória
neste Egrégio Conselho.
Nesta medida, em minha lente, com a devida vênia ao bem exposto voto do
Preclaro Relator, divirjo quanto a uma análise antecipada do mérito, por entender ser necessário,
antes de decidir a lide, efetivar diligência para aferir a composição dos R$ 255.119,31 informado
em DIRF retificadora transmitida pelo STJ e, só a partir de então, deliberar-se de forma
definitiva.
Eis as razões para minha proposta de diligência, cujos procedimentos a serem
efetivados na efetivação da Diligência segue em conclusão.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 2202-000.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724703/2019-19

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem adote medidas para que seja oficiada a Fonte Pagadora Superior Tribunal de Justiça -
STJ (CNPJ 00.488.478/0001-02) para esclarecer a composição do valor total de R$ 255.119,31
(constante na DIRF retificadora do Ano-Calendário 2014, entregue em 20/03/2018), informando
se o resgate declarado trata de restituição/devolução de joia e de contribuições recolhidas pelo
contribuinte ao Montepio Civil da União, na forma do Parecer AGU/AG-01/2012, informando-se
os valores atualizados e os períodos respectivos de cada parcela da composição. Após o
recebimento da informação, deverá a Unidade de Origem consultar os sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil para esclarecer, em Informação Fiscal, em relação a cada parcela
aportada ao Montepio Civil da União, e conforme resposta da Fonte Pagadora (STJ), quais foram
deduzidas da base de cálculo do IRPF e quais não foram deduzidas compondo a base de cálculo
do IRPF. Na sequência deve ser intimado o contribuinte, para se manifestar acerca do resultado
da diligência.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.
É o meu Voto de Resolução.

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital